Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA NA MENOR FRAÇÃO. PROXIMIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE 2/3 OU DE METADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima, das testemunhas presentes no local do fato e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pela acusada.
3. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que a ré, ao praticar o crime em exame em cumprimento de pena de crime anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrada à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4.1. Pena readequada, em benefício da ré.
5. Na terceira fase de fixação da reprimenda, a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, norteia-se pelo percurso do crime atingido. 5.1. Devidamente comprovado nos autos que a ré praticou todos os atos executórios que poderia, efetuando golpes de faca em região de alta letalidade (tórax da vítima) e que o ofendido necessitou de drenagem torácica de urgência, procedimento o qual salvou sua vida, correta a aplicação da fração mínima (1/3) de redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena imposta.